Tribunal: TJDFT
Processo: 0722742-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO AGENTE. REINCIDENTE E CONTUMAZ. COMPENSAÇÃO ENTRE A MULTIRREINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4. AUMENTO PROPORCIONAL. RESIDUAL DE 1/12. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PELA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. RETOMADA IMEDIATAMENTE POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. TEORIA DA AMOTIO (APPREHENSIO). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Firmou-se o entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

2. In casu, restou demonstrada a reincidência contumaz do agente, inclusive específica, o que impossibilita a aplicação do princípio da bagatela/insignificância.

3. É admissível a compensação proporcional da multirreincidência com a atenuante da confissão espontânea, aplicando-se a fração de 1/4 e subtraindo-se 1/6, o que totaliza 1/12.

4. Segundo jurisprudência consolidada, a consumação do crime de furto ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída – prescindindo que esta saia da esfera de vigilância da vítima ou, ainda, que haja a posse mansa e pacífica. Suficiente a inversão da posse, ainda que por curto período e mesmo que seguida de perseguição e recuperação do bem. Teoria amotio ou apprehensio.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.